Tribunal: TJSP
Processo: 1052765-10.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário – Responsabilidade civil – Concessão tardia de aposentadoria – Pretensão autoral ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência (SPPrev) almejando a indenização por danos suportados em razão da demora na concessão de sua aposentadoria – Cabimento – Direito à indenização pelo tempo excedido em que a servidora

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário – Responsabilidade civil – Concessão tardia de aposentadoria – Pretensão autoral ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência (SPPrev) almejando a indenização por danos suportados em razão da demora na concessão de sua aposentadoria – Cabimento – Direito à indenização pelo tempo excedido em que a servidora permaneceu no exercício do cargo – Recursos oficial e da Fazenda não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1052765-10.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MINERVINA DE ALMEIDA PRADO DA
CRUZ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termo do art.942
do cpc, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencida a relatora, que
declara. Acórdão com o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARREY UINT, vencedor, PAOLA LORENA, vencida, ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MARREY UINT
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1052765-10.2016.8.26.0053
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: MINERVINA DE ALMEIDA PRADO DA CRUZ
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 40747 M U
Apelação Cível e Reexame Necessário
Responsabilidade
civil Concessão tardia de aposentadoria Pretensão autoral
ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
da São Paulo Previdência (SPPrev) almejando a indenização
por danos suportados em razão da demora na concessão de sua
aposentadoria Cabimento Direito à indenização pelo tempo
excedido em que a servidora permaneceu no exercício do cargo
Recursos oficial e da Fazenda não providos.
Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por Minervina de Almeida Prado da Cruz em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da São Paulo
Previdência SPPREV, objetivando o pagamento de indenização
referente ao período trabalhado compulsoriamente por culpa da
demora das Rés em conceder a aposentadoria.
A sentença de fls. 97/103, prolatada pelo Juiz
Emílio Migliano Neto, julgou procedente a pretensão inicial para
condenar as Rés a pagar à Autora indenização relativa a 30
meses de trabalho compulsório com base no valor dos proventos
vigentes à data da memória de cálculo, acrescidos de juros de
mora a partir da citação, nos termos da Lei no 11.960/2009 e
correção monetária de acordo com o IPCA-E, conforme
entendimento do STF no RE 870.947 a partir da data da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arcando as Rés com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10 % sobre
o valor da condenação.
Soma-se ao reexame necessário, a apelação
da Fazenda do Estado (fls. 108/118) pugnando pelo provimento
do presente recurso, com vistas à reforma da r. sentença. Em
caráter subsidiário, defende a aplicação integral da Lei no
11.960/2009.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia ao direito ou não a
indenização em decorrência da demora da Administração em
finalizar o procedimento de concessão de aposentadoria.
Como sabido, a Constituição do Estado de
São Paulo estabelece que a Administração Pública dispõe do
prazo máximo de 10 (dez) úteis dias para a expedição de
certidão, contratos, decisões ou pareceres:
“Artigo 114 - A administração é obrigada a fornecer a qualquer
cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de
situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias
úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena
de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou
retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às
requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade
judiciária.”
Por sua vez, o §22 do art. 126 da Constituição
Estadual, confere, ainda, à Administração Pública o prazo de 90
(noventa) dias para a apreciação do pedido de concessão de
aposentadoria:
“Art. 126, §22 - O servidor, após noventa dias decorridos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído com
prova de ter cumprido os requisitos necessários à obtenção do
direito, poderá cessar o exercício da função pública,
independentemente de qualquer formalidade.”
Assim, é possível se falar em violação ao
princípio da eficiência por parte da Administração, caso o
processo de concessão de aposentadoria dure mais de 100 (cem)
dias, considerando os prazos referidos.
No caso, colhe-se dos autos que a Autora
protocolizou requerimento solicitando a certidão de tempo de
serviço, em 31.07.2013 (fls. 27), enquanto a data da publicação de
sua aposentadoria deu-se em 06.01.2016 (fls. 37), o que,
descontados os prazos legais de 100 dias, permite concluir que um
houve um atraso na concessão da aposentadoria em 27 (dez)
meses.
Portanto, superado o prazo, não há como
deixar de reconhecer que houve falha na prestação do serviço,
pois o prazo para a prática dos atos cabíveis se postergou no
tempo, trazendo prejuízos para a Autora que teve de trabalhar por
um bom período, quando já poderia usufruir seu direito à
aposentadoria.
Veja-se a respeito a lição de Rui Stoco:
“A indenização do tempo trabalhado a mais, ou além do devido,
por absoluta desídia do Poder Público é de ser admitida quando o
servidor, embora reúna tempo suficiente para aposentar-se e
mesmo após ter requerido sua inativação, vê-se obrigado a
continuar trabalhando por tempo superior ao razoável para a
publicação do ato.
E 'tempo razoável' não pode ultrapassar o interregno de trinta dias,
sob pena de insuportável omissão dos agentes da Administração.
Aliás, a negação do direito do servidor em receber pelo tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalhado por indevido acréscimo e pelo excesso de tempo no
exercício da função sugere insuportável enriquecimento ilícito da
Administração.
(...)
Sobre a questão observou JOSÉ CRETELLA JÚNIOR: 'Completado o
ciclo, o ato é publicado. Não é a publicação, entretanto, que cria
ou dá o direito ao funcionário. O direito já existia. O Estado apenas
o reconhece. O pressuposto da edição do ato é o reconhecimento,
pelo Estado, de um direito'. 'E a publicação apenas declara,
anuncia, torna público o que apenas era conhecido de poucos,
dos funcionários administrativos. A demora, a inércia, a desídia, o
retardamento
na
publicação
não
podem
causar-lhe
a
descompensação patrimonial, o que iria conflitar com o princípio
do enriquecimento sem causa ou enriquecimento ilícito do Poder
Público.' (Direito à aposentadoria, RT 592/24).
Também a jurisprudência tem entendido que a prestação de
serviço compulsório, no curso de pedido de aposentadoria, em
função da demora no seu processamento, causa dano ao servidor,
na medida em que trabalha, sem necessidade, período maior do
que deveria, beneficiando a Administração em detrimento próprio.
E este plus deve ser indenizado.” (Rui Stoco, 'Tratado de
Responsabilidade Civil', 6 aed. São Paulo. Ed RT, 2004, p. 1.097)
A jurisprudência não discrepa, como se
observa de julgados do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E.
Corte, abaixo ementados:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.
284/STF. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA.
DEVER DE INDENIZAR. 1. A simples alegação de violação genérica
de preceito infraconstitucional não é suficiente para fundar recurso
especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF: 'É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'. 2. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, a
demora
injustificada
da
Administração
para
analisar
o
requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o
servidor que resta obrigado a continuar exercendo suas funções
compulsoriamente. Precedentes: REsp 1.117.751/MS, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJe 5.10.2009; REsp 1.052.461/MS, 1a Turma, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJe 16.4.2009; REsp 953.497/PR, 2a Turma,
Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF
1a Região), DJe 4.8.2008. 3. Recurso especial parcialmm356462ente
conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp n. 968.978/MS,
Relator Eminente Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, j. 17/03/2011)
“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
PROFESSORA. Pretensão à indenização pelo período de trabalho
compulsório entre o dia em que completou os requisitos para
aposentação, até sua efetiva concessão. Prazo de 100 dias (90 dias
corridos + 10 dias úteis) para a liquidação do tempo de serviço e
publicação da certidão ratificada. Demora da Administração de
mais
de
11
meses desde o pedido, que dá ensejo à
responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o da CF.
Excesso. Inexistência de fatos imprevisíveis decorrentes de caso
fortuito ou força maior que justificassem o atraso. Reforma cabível
apenas no que concerne à aplicação da Lei 11.960/09. Juros de
mora. Recursos oficial e de apelação providos em parte.”
(Apelação n. 1008144-41.2016.8.26.0565, Relator Marcelo Semer, 10a
Câmara de Direito Público, j. 05/02/2018)
“APELAÇÃO
-
Demora
na
homologação
do
pedido
de
aposentadoria - Tempo trabalhado desnecessariamente por culpa
da administração pública - Dever de indenizar do Estado
caracterizado pela morosidade e pela privação do servidor de
gozar do benefício de aposentadoria - Sentença de improcedência
reformada e recurso parcialmente provido.” (Apelação n. 1039072-
90.2015.8.26.0053, Relator Desembargador Moreira de Carvalho, 9a
Câmara de Direito Público, j. 27/04/2016)
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Responsabilidade civil Demora na
expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)
Concessão de aposentadoria Atraso Servidor compelido a
trabalhar pelo tempo superior ao permitido pela legislação Trabalho
compulsório Ineficiência da Administração Indenização devida
pelos dias excedentes Trabalhados. Recurso provido em parte.”
(Apelação n. 1024478-07.2014.8.26.0506, Relator Desembargador
Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j.
12/04/2016)
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA
CONCESSAO DE APOSENTADORIA. ADMISSIBILIDADE. Violado o
prazo de realização dos atos necessários para aposentadoria, faz
jus o servidor a indenização pelos dias trabalhados. RECURSO E
REEXAME
NECESSÁRIO
NÃO
PROVIDOS.”
(Apelação
n.
0014053-07.2012.8.26.0053,
Relator
Desembargador
José
Luiz
Germano, 2a Câmara de Direito Público, j. 20/05/2014)
Assim sendo, a demora na concessão da
aposentadoria da autora, por ineficiência da Administração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigando a servidora a trabalhar quando já poderia estar
aposentada, superando o limite legal, gera o dever de reparação
pelos dias excedentes trabalhados.
Desse modo, a indenização deve ser medida
pelo dano efetivamente suportado, que, no caso, corresponde ao
valor dos proventos de aposentadoria que efetivamente deixou
de receber no período de 31.07.2013 a 06.01.2016 (30 meses), com
desconto dos valores eventualmente recebidos a título de abono
permanência, sob pena de enriquecimento ilícito.
No que tange aos índices de correção
monetária e juros de mora, cumpre esclarecer que o Supremo
Tribunal Federal já havia decidido a questão em sede de
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947, estabelecendo o seguinte:
“1. O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009;
2. O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Diante destas premissas, a princípio, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que os valores atrasados devem ser acrescidos de correção
monetária pelo IPCA-E, a partir da fixação em sentença, bem
como de juros moratórios, a partir da citação, com base nos juros
da caderneta de poupança, como bem estabelecido na
sentença.
Sendo assim, a r. sentença deve ser mantida
nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que
possibilita ao Relator, “limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
A título de honorários recursais, majora-se e
substitui-se a verba honorária fixada na sentença para 12% sobre o
valor da condenação a ser paga ao patrono da Autora.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária
a
citação
numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento aos
recursos oficial e ao da Fazenda do Estado.
MARREY UINT
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052765-10.2016.8.26.0053
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência - SPPREV / Juízo Ex Officio
Apelada: Minervina de Almeida Prado da Cruz
Comarca: São Paulo
Voto no 2996

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Trata-se de reexame necessário e de apelo voluntário
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pela São
Paulo Previdência SPPREV contra sentença (fls. 97/103) pela qual, em
ação condenatória de rito comum ajuizada por Minervina de Almeida
Prado da Cruz, foi julgado procedente o pedido, para condenar a FESP
a pagar indenização à parte autora, correspondente a 30 meses de
trabalho compulsório, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de
mora nos termos da Lei no 11.960/2009. Pela sucumbência, a requerida
foi condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e
de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da
condenação.

Inconformadas, as recorrentes postulam a reforma da r.
sentença,
para que
seja
julgado improcedente
o
pleito
e
subsidiariamente, pleiteiam a utilização da TR como índice de correção
monetária, no período de 29/06/2009 a 25/03/2015 e o IPCA-E somente
a partir de então. Sustentam, em suas razões (fls. 108/118), o que segue:
(i) a autora obteve seu direito à aposentadoria especial reconhecido
por sentença proferida em ação judicial, que considerou as faltas e
afastamentos para tratamento de saúde como tempo de
contribuição; (ii) após a intimação para cumprimento do julgado
(25/06/2015), não se passaram nem seis meses até a publicação da
aposentadoria; (iii) durante o período necessário à tramitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo de aposentadoria, a servidora continuou trabalhando e
percebendo sua remuneração, de maneira que não sofreu nenhum
prejuízo.

Sem contrarrazões (fl. 129).

É o relatório.
Em que pese o entendimento da Douta maioria, com a
devida venia, ouso divergir, nos termos que seguem:

A questão trazida à apreciação desta colenda Corte diz
respeito a pretensão à indenização em decorrência de demora na
concessão de aposentadoria especial.

Sobre a matéria, a Constituição do Estado de São Paulo
estabelece que a Administração Pública dispõe do prazo de dez
dias úteis, para a expedição de certidão:

Artigo 114 - A administração é obrigada a fornecer a qualquer
cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de
situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez
dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres,
sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que
negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá
atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela
autoridade judiciária.

Com relação à apreciação de pedido de concessão de
aposentadoria, a Administração dispõe do prazo de 90 dias, desde
que o requerimento esteja devidamente instruído com prova de
cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do direito,
tanto é que, decorrido esse prazo, é permitido ao servidor cessar suas
atividades laborativas, sem prejuízo de seus vencimentos, conforme
disposto no § 22 do artigo 126 da Constituição Estadual, in verbis:

Art. 126. [...]
§ 22 - O servidor, após noventa dias decorridos da
apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com prova de ter cumprido os requisitos necessários à
obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função
pública, independentemente de qualquer formalidade.

Nessa linha, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que a demora injustificada da
Administração em analisar o requerimento de aposentadoria gera o
dever do Estado de indenizar o servidor. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA.
REANÁLISE
FÁTICO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA
NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DEVER DE INDENIZAR O
SERVIDOR.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que a demora injustificada da Administração em
analisar o requerimento de aposentadoria - no caso, mais de 1
(um) ano - gera o dever de indenizar o servidor, que foi
obrigado a permanecer no exercício de suas atividades.
Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011;
AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009.
2. No presente caso, fica evidente que eventual reforma do
acórdão recorrido implicaria, necessariamente, em reexame
do contexto probatório dos autos, providência vedada em
sede de especial em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1694600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe
29/05/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA.
DEVER DE INDENIZAR O SERVIDOR. PRECEDENTES DO STJ.
AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de que a demora injustificada da Administração em analisar o
requerimento de aposentadoria - no caso, mais de 1 (um) ano -
gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a
permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes: STJ,
REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
29/03/2011;
AgRg
no
REsp
1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009.
II. Quanto à alegação de que teria sido facultado ao servidor o
afastamento das atividades, durante a apreciação do pedido
de aposentadoria, com fundamento na legislação estadual,
tem-se que o exame de normas de caráter local é inviável, na
via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na
Súmula 280 do STF, por analogia, segundo a qual "por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário".
III. De qualquer sorte, o autor requereu a aposentadoria em
09/04/2007, cuja concessão foi publicada em 13/06/2008, de
modo que não poderia ser alcançado pela posterior Lei
Complementar Estadual 470/2009, que veio a facultar o
afastamento do trabalho, em caso de atraso na concessão do
benefício.
IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1469301/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 03/11/2014)

No mesmo sentido, vem decidindo esta Colenda Câmara
e este Egrégio Tribunal, conforme julgados que seguem transcritos:

APELAÇÃO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

Professora

Funcionária pública estadual
Pedido de aposentadoria
voluntária
Demora por parte da Administração Pública na
concessão da aposentadoria
Artigos 114 e 126, §22 da
Constituição Estadual que estabelecem o prazo máximo de 100
dias para a análise e concessão da aposentadoria
Autora
que continuou em atividade quando já poderia usufruir de
descanso remunerado
Dano material caracterizado

Quantum
indenizatório
com
base
nos
proventos
de
aposentadoria com os devidos descontos legais Precedentes
Sentença mantida Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1058079-97.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de
Registro: 29/08/2019)

APOSENTADORIA
DEMORA ENTRE PEDIDO ADMINISTRATIVO E
SEU DEFERIMENTO
INOCORRÊNCIA
O ato complexo de
concessão de aposentadoria depende do seu pedido
administrativo e, por conseguinte, do deferimento dele
devidamente publicado no Diário Oficial
A Constituição
Bandeirante, em seu art. 126, §22, confere o prazo de 90 dias
para análise do pedido, atribuindo ao servidor a faculdade de
continuar em exercício, sem formalidades, decorrido esse lapso
temporal Conjunto probatório que demonstra que o pedido
administrativo se deu em 14/08/2014, e que o deferimento dele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi
publicado
no
Diário
Oficial
em
04/11/2014,
não
transcorrendo o lapso temporal de 90 dias entre as referidas
datas, razão pela qual não há que se falar em indenização no
caso em comento Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008417-12.2015.8.26.0482;
Relator
(a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro:
07/02/2018)

Apelação Cível - Ação de indenização - Funcionários públicos
estaduais - Pedido de aposentadoria voluntária - Demora por
parte da Administração na análise do pedido - Autores que
continuaram em atividade quando já poderiam usufruir de
período de aposentadoria - Dano material caracterizado -
Sentença reformada - Juros e correção monetária - Aplicação
nos termos definidos pelo C. STF, em 25 de março de 2015, na
decisão da modulação dos efeitos das ADIns 4.357 e 4.425.
Recursos oficial e voluntário da Fazenda parcialmente providos
e recurso adesivo dos Autores provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0012364-25.2012.8.26.0053;
Relator
(a): Marrey
Uint;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/11/2015; Data de Registro: 19/11/2015)

No
caso
em
apreço,
contudo,
respeitado
o
entendimento do MM. Juízo a quo, a demora injustificada para análise
do pedido de aposentadoria da autora não foi de 30 meses, mas
de apenas 36 dias.

Explica-se. A autora era Professora de Educação Básica I
e apresentou seu pedido de liquidação de tempo de
contribuição, para fins de aposentadoria especial, em 31/07/2013 (fl.
27), pedido esse que foi negado, por ausência de preenchimento dos
requisitos necessários (fl. 29). Nessa situação, em 25/02/2014, ela ajuizou
ação declaratória, registrada sob no 1007628-73.2014.8.26.0053, em face
da FESP e da SPPREV, pleiteando que os períodos de faltas médicas e
licenças para tratamento de saúde fossem considerados como dias de
efetivo exercício para os efeitos legais (fls. 19/21). A sentença de
procedência foi mantida por esta Câmara, com trânsito em julgado em
22/04/2015, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA. PEDIDO DE APOSENTAÇÃO. CONTAGEM DE EFETIVO
TEMPO DE SERVIÇO. DECISÃO A QUO QUE CONCEDEU LIMINAR.
Alegação de ausência de direito líquido e certo. Afastamento
médico não computado como tempo de efetivo exercício da
função. Inadmissibilidade. Aplicação do art. 81, II, da Lei No
10.261/68. Interpretação sistemática. Os dias de afastamento
médico devem ser contados para efeito de aposentadoria.
Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007628-73.2014.8.26.0053;
Relator
(a): Ronaldo Andrade; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/03/2015; Data de
Registro: 19/03/2015)

Conforme esclarecimentos prestados pela Administração
à fl. 64, não impugnados pela autora, fora dado início ao cumprimento
do título judicial, todavia, constatou-se que a servidora ainda não
preenchia todos os requisitos para a aposentadoria especial, porque
havia períodos de readaptação, que não foram discutidos no processo
judicial registrado sob no 1007628-73.2014.8.26.0053. Diante disso, em
18/08/2015, a interessada veio a apresentar prova de filiação à
APEOESP, sindicato que havia ajuizado mandado de segurança e
obtido decisão favorável aos readaptados.

Assim é que, somente em 18/08/2015 é que foram
demonstrados,
pela
autora, todos
os
requisitos
necessários
à
aposentadoria especial, a qual foi concedida em 06/01/2016.

Nesse contexto, não se verificou, conforme alegado,
atraso de 30 meses para a concessão da aposentadoria, uma vez
que o prazo de dez dias úteis para a expedição de certidão de tempo
de contribuição, somado ao prazo de 90 dias para a concessão da
aposentadoria (art. 114
e
art. 126,
§
22, ambos da Constituição
Estadual), iniciou-se em 18/08/2015 e esgotou-se em 01/12/2015, logo, o
atraso não justificado foi de apenas 36 dias, até a publicação da
aposentadoria, em 06/01/2016.

Em outras palavras, enquanto as questões controvertidas
estavam sub judice, não há que se falar em atraso injustificado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte da Administração. A demora somente pode ser computada a
partir do momento em que o pedido de aposentadoria foi instruído com
prova de cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção
do direito. Acolhendo o entendimento aqui perfilhado, seguem arestos
deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos:

APELAÇÃO
CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
SERVIDOR PÚBLICO. DANO MATERIAL. Pretensão do autor
colimando a recomposição dos danos materiais pelo período
em que permaneceu trabalhando como carcereiro, em virtude
do indeferimento administrativo de pedido de aposentadoria
especial. Direito à aposentadoria reconhecido, posteriormente,
em mandado de segurança. Ausência de ato ilícito da
Administração. Questão controvertida e que estava "sub
judice". Ausência de prova de prejuízo material do autor.
Descabimento da indenização. Sentença de improcedência
mantida. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007175-05.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2019;
Data de Registro: 18/12/2019)

APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROFESSORA

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
CERTIDÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO
INDENIZAÇÃO
Pretensão de indenização pela
demora
supostamente
injustificada
para
concessão
de
aposentadoria e expedição de certidão de liquidação de
tempo de serviço, bem como indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. MÉRITO Administração Pública
que deve pautar seus atos pelos princípios constitucionais, no
caso, notadamente pelo princípio da eficiência, que se
concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente
determinados, cuja dilação só pode ocorrer se houver motivo
suficientemente capaz de justificar a demora Inteligência dos
artigos 114 da Constituição Estadual, 74 da Lei Estadual de no
10.177/98 e da Emenda Constitucional no 21/2006 - Direito à
indenização no caso de demora excessiva e injustificada da
Administração Não verificação no caso dos autos Ausência
de inércia da Administração Pública Contagem de tempo de
serviço da autora para concessão de aposentadoria que se
demonstrava incontroversamente de alta complexidade -
Impetração de mandados de segurança, discussões acerca
da possibilidade ou não de aposentadoria especial de
professora
readaptada,
questionamentos
acerca
da
contagem do tempo de serviço e do valor do benefício em
razão de concessão indevida de aposentadoria por força de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão liminar, por três anos à parte autora
Atenção ao
previsto no artigo 33, § 2o, da Lei Estadual de no 10.177/98, de
que "quando a complexidade da questão envolvida não
permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a
autoridade cientificará o interessado das providências até
então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior"
Ausência de demora injustificada da Administração a
amparar a concessão da indenização objetivada. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002234-28.2019.8.26.0565;
Relator
(a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de São Caetano do Sul - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)

Nessa toada, a meu ver, impõe-se a reforma parcial da r.
sentença
combatida,
para
julgar
parcialmente procedente
o
pedido, reduzindo-se o valor da condenação para o montante
correspondente a 36 dias de trabalho.

No tocante aos consectários legais, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz
Fux, reconheceu repercussão geral sobre o tema concernente à
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais
de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial
- TR), nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/09, no RE no 870.947/SE (tema 810). No julgamento do
tema atrelado ao recurso, a Corte Suprema fixou as teses que seguem
transcritas:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878)

A respeito do índice de correção monetária aplicável em
substituição àquele declarado inconstitucional, decidiu o Ministro Marco
Aurélio, in verbis:

A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de
ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios
e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.

Em julgamento posterior, sob o rito dos recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça acompanhou o entendimento
do Supremo Tribunal Federal, decidindo pela inaplicabilidade do
dispositivo legal às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública
(tema 905):
O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei no
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. STJ. 1a Seção. REsp
1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620)

Por fim, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal não
modulou os efeitos da decisão quando do julgamento do RE 870.947/SE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão pela qual se vinha adotando a modulação dos efeitos realizada
nos julgamentos das ADI de números 4357 e 4425, para a correção
monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública em geral. Naquela oportunidade, restou consignado que a
aplicação do IPCA-E deveria ocorrer a partir de 25/03/2015.
Foram opostos embargos declaratórios em face do
acórdão proferido em julgamento do RE no 870.947/SE, ao qual está
atrelado o tema 810, mas eles restaram rejeitados.
Nessa linha, os valores devidos deverão ser apurados em
liquidação de sentença, com juros de mora e correção monetária nos
termos do decidido definitivamente pelos Tribunais Superiores nos
julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ).

Em arremate, necessária a redistribuição dos ônus da
sucumbência. Diante da sucumbência recíproca, menor em relação às
requeridas, arcaria a apelada com 70% das custas e despesas
processuais e as apelantes com os 30% restantes, ressalvando-se a
gratuidade deferida à parte autora.

Ambas as partes arcariam com os honorários dos
advogados da parte contrária, fixados os honorários dos advogados
das requeridas em 12% sobre o valor da condenação e os honorários
dos advogados da autora em 10% sobre a mesma base de cálculo.

Pelo exposto, dava parcial provimento ao apelo e ao
reexame necessário.

PAOLA LORENA
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ EDMUNDO MARREY UINT
1377C996
9
18
Declarações de
Votos
PAOLA CHRISTINA CALABRO LORENA DE
OLIVEIRA
1388C376
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1052765-10.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.